Tribunal: TJES
Processo: 5004086-05.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004086-05.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA ZAMPROGNO BRUMATTI e outros

APELADO: DJALMA SOEIRO FILHO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida Zamprogno Brumatti e Tanea Maria Zamprogno Brumatti contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir erro material existente entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, fixando a indenização por benfeitorias no valor de R$ 5.800,57.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à prova de propriedade do imóvel; (ii) verificar se persiste erro material no cálculo da indenização por benfeitorias; (iii) apurar eventual omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pela extinção do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou a cadeia de recibos e a individualização do imóvel, concluindo pela insuficiência da prova dominial para acolher a pretensão reivindicatória, inexistindo omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a valoração da prova.

O erro material entre fundamentação e dispositivo da sentença já foi sanado no próprio acórdão, que ajustou o valor da indenização para R$ 5.800,57. A insistência no valor de R$ 6.666,84 configura reabertura de discussão sobre critérios de cálculo e documentos apreciados, matéria de mérito.

Quanto aos honorários pela extinção do pedido contraposto, o acórdão consignou que a inadmissibilidade por inadequação da via eleita não gera sucumbência apta a ensejar condenação, havendo enfrentamento expresso da questão.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando examinar as questões relevantes e suficientes para fundamentar a decisão.

Ausentes omissão, contradição ou erro material, os embargos revelam pretensão de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de insuficiência da prova de propriedade foi apreciada no acórdão embargado, inexistindo omissão.

O erro material no cálculo da indenização já foi corrigido, sendo incabível rediscussão sobre critérios de apuração via embargos.

A inadmissibilidade de pedido contraposto por inadequação da via não configura sucumbência para fins de honorários.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5004086-05.2021.8.08.0030

EMBARGANTES:
MARIA APARECIDA ZAMPROGNO BRUMATTI E TANEA MARIA ZAMPROGNO BRUMATTI

EMBARGADOS:
DJALMA SOEIRO FILHO E SUCESSO COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida Zamprogno Brumatti e Tanea Maria Zamprogno Brumatti em face do v. Acórdão (id 13911285) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora Embargantes, apenas para corrigir erro material no dispositivo da sentença e fixar o valor da indenização por benfeitorias em R$ 5.800,57 (cinco mil, oitocentos reais e cinquenta e sete centavos).

Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo via idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de vício quanto à prova de propriedade, o Acórdão embargado foi claro ao manter a sentença por entender que as Autoras não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

A decisão expressamente analisou a cadeia de recibos e a controvérsia sobre a individualização do imóvel, concluindo que as divergências na descrição do bem e a ausência de um título de domínio formalmente registrado impediam o acolhimento da pretensão reivindicatória.

O julgado ponderou que, embora a regularização fundiária no município pudesse ser precária, a prova apresentada era insuficiente para estabelecer, com a certeza necessária, que o imóvel reivindicado correspondia àquele descrito nos recibos. Portanto, não há omissão ou contradição, mas sim uma clara tentativa das Embargantes de rediscutir a valoração das provas e o mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal.

Quanto ao suposto erro material no cálculo da indenização por benfeitorias, a questão também não se sustenta.

O Acórdão já reconheceu e corrigiu o erro material existente entre a fundamentação (R$5.800,57) e o dispositivo (R$5.500,57) da sentença, ajustando o valor para o montante correto apurado na fundamentação.

A insistência das Embargantes no valor de R$ 6.666,84 representa discordância quanto aos critérios de apuração e aos documentos considerados, matéria que já foi expressamente rechaçada no Acórdão, que consignou:

"
A alegação de que o valor correto seria R$ 6.666,84 não foi suficientemente demonstrada pelas Apelantes de forma a permitir uma alteração precisa neste grau de jurisdição
".

Trata-se, novamente, de mero inconformismo com o mérito.

Por fim, no que se refere à omissão sobre os honorários advocatícios pela extinção do pedido contraposto, o Acórdão abordou a matéria de forma expressa e fundamentada, assentando que a mera inadmissibilidade do pedido por inadequação da via eleita não configura sucumbência no mérito apta a ensejar a condenação em honorários.

A discordância das Embargantes com a tese jurídica adotada pelo Colegiado não caracteriza omissão, mas sim pretensão de reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Como se vê, todos os pontos levantados foram devidamente enfrentados na decisão embargada.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento.

A propósito:

“
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

A pretensão das Embargantes, sob o pretexto de sanar vícios, é a de obter um novo julgamento da causa, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.